Tribunal: TJDFT
Processo: 0709883-45.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE COMPROVADA. DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
1. Configura a conduta típica do art. 311, caput, do Código Penal, com a redação antiga da Lei no 9.426/1996, o ato de adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.
2. O trabalho técnico realizado pelo Instituto de Criminalística concluiu que o número de identificação do veículo e a numeração do motor instalado na motocicleta apreendida haviam sido suprimidos por meio de martelamento. Ambos os números foram posteriormente identificados por meio de reagentes químicos e técnicas adequadas. Apontou-se, ainda, que a placa de identificação afixada no veículo havia sido produzida artesanalmente em material acrílico, tratando-se, portanto, de uma placa falsa.
3. Percebe-se que os elementos informativos e as provas produzidas no processo demonstram, sem margem para dúvidas, a materialidade delitiva consubstanciada na adulteração, ou supressão por martelamento, de sinais de identificação do veículo e do motor nele instalado. Entretanto, em relação à autoria, a conclusão é diversa.
4. Muito embora o acusado tenha sido preso em flagrante na condução e posse de motocicleta que, posteriormente, constatou-se ostentar sinais de identificação adulterados, não há nos autos do processo nenhum elemento mínimo de convicção que aponte para o acusado, ora apelante, como autor da conduta delituosa insculpida no art. 311, caput, do Código Penal. As testemunhas, vale dizer, foram incapazes de confirmar que acusado é quem teria praticado a adulteração.
5. Do acervo probatório contido nos autos, não é possível concluir, com o grau de segurança e certeza exigível para um decreto condenatório, que o acusado, efetivamente, tenha sido o responsável pela adulteração do veículo.
6. A despeito da prova da materialidade, o órgão de acusação não logrou êxito em demonstrar sequer o modus operandi pelo qual teria se valido o acusado no suposto cometimento da conduta delituosa. O simples fato de o réu ter sido surpreendido na condução e posse de veículo automotor com sinal de identificação adulterado não conduz à conclusão de que ele foi o responsável pela adulteração.
7. Recurso conhecido e provido.